Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o apelo aviado nestes autos já fora resolvido, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pela empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, na derradeira petição que aviara, postulando sua admissão como substituta processual da apelante1, notadamente porque qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera nesse recurso. Destarte, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo aviado nesta sede, procedendo nos moldes legais de forma a viabilizar a devolução dos autos ao Juízo de origem, ao qual compete a apreciação da postulação realizada. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator , 1 - ID Num. 47681366 (fls. 106/107).